Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/18. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. MAJORANTE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA MAIS GRAVOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. REGIME PRISIONAL ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (13/11/2019), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, a qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018. Assim, no caso, a majorante do emprego de arma branca na prática do crime de roubo não pode ser aplicada na terceira fase da dosimetria, considerando a data em que o crime foi cometido, na esteira das decisões proferidas pelo STF, haja vista a novatio legis in mellius.
2. Segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado, após a vigência da Lei no 13.654/2018 e antes da vigência da Lei no 13.964/2019 (que incluiu novamente a arma branca como majorante do crime de roubo), de ser considerado como majorante a ser analisada da terceira fase da dosimetria da pena, pode ser considerado como circunstância judicial desabonadora a ser analisada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca. Dosimetria redimensionada.
3. Na hipótese, reduzida a pena corporal para 4 (quatro) anos de reclusão e alterado o regime de cumprimento inicial da pena para o aberto, a prisão preventiva deve ser revogada, visto que é desproporcional manter o acusado em regime mais gravoso do que o fixado neste decreto condenatório. Precedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca (art. 157, § 2o, inciso I, do CP, na redação anterior à Lei no 13.654/2018) e manter a valoração negativa das circunstâncias do crime, com alteração do quantitativo de pena. Determinada a expedição de alvará de soltura.